Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701777-70.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ELENA DE SOUSA E SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança interposto por MARIA ELENA DE SOUSA E SILVA, em face de ato praticado pelo SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL. A parte recorrente apresentou a petição de ID 50679163 requerendo a desistência do mandamus, antes mesmo de qualquer provimento judicial. Sem adentrar nas hipóteses de cabimento do writ no rito especial da Lei 9.099/95, bem como considerando que já houve a impetração do mesmo instrumento em face do juízo competente (processo 0737760-67.2023.8.07.0000, em trâmite na 2a Câmara Cível do TJDFT), não vislumbro óbice à extinção do processo pela desistência, antes mesmo de seu recebimento. Em que pese se tratar de ação originária cuja desistência deveria ser homologada por sentença, em razão de impossibilidade sistêmica de elaboração do aludido ato no PJe, profiro-o na forma de decisão. Em face do exposto, homologo o pedido de desistência formulado pela parte impetrante e resolvo o processo, sem análise do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII c/c art. 200 parágrafo único, ambos do CPC. Sem custas pela parte impetrante desistente, a teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora